Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-23.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Veículo dado em garantia fiduciária - Colisão acarretada por veículo segurado – Perda total - Seguradora que retira o bem e o leva para seu pátio – Demora na liquidação do sinistro – Inadimplemento do contrato de financiamento – Negativação do nome – Danos morais caracterizados – Indenização devida –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Veículo dado em garantia fiduciária - Colisão acarretada por veículo segurado – Perda total - Seguradora que retira o bem e o leva para seu pátio – Demora na liquidação do sinistro – Inadimplemento do contrato de financiamento – Negativação do nome – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Majoração – Necessidade – Ação procedente – Recurso da ré desprovido – Adesivo a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001789-23.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado MITSUI
SUMITOMO SEGUROS, é apelado/apelante EDSON APARECIDO VERGILIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, provendo o adesivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-23.2019.8.26.0302 -Voto no 48334
2-s

COMARCA: JAÚ 2a V. CÍVEL
APTES/APDOS: MITSUI SUMITOMO SEGUROS; EDSON APARECIDO VERGILIO
JUIZ (A): LEONARDO MANSO VICENTIN
VOTO No 48334
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Veículo dado em garantia
fiduciária - Colisão acarretada por veículo segurado

Perda total - Seguradora que retira o bem e o leva para
seu pátio
Demora na liquidação do sinistro

Inadimplemento do contrato de financiamento

Negativação do nome
Danos morais caracterizados
Indenização devida Majoração Necessidade Ação
procedente Recurso da ré desprovido Adesivo a que
se dá provimento.
Apelações interpostas contra a r. sentença de fls.
201/203, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais, fundada em acidente de trânsito. A ré sustenta, em
síntese, inocorrência de danos morais, face à boa-fé no cumprimento do
contrato; o saldo devedor superava o limite indenizável, o que impossibilitou
a quitação, sendo efetivado após negociação com o agente financeiro; o
descumprimento contratual não gera dano moral; pela eventualidade, a
indenização deve ser reduzida (fls. 223/234). Por seu turno, em recurso
adesivo, o autor assevera que os danos morais são decorrentes da inclusão
do seu nome no SERASA, por débito de responsabilidade da ré, que foi
negligente na quitação do financiamento, cuja indenização deve ser
majorada a R$30.383,10, alternativamente, fixação em R$10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-23.2019.8.26.0302 -Voto no 48334
3-s
Os recursos foram processados, com respostas a
fls. 240/251 e 261/266.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando compelir a
ré ao pagamento de indenização prevista em seguro de veículo, além de
transferir os salvados, promover a quitação de contrato de financiamento
(R$20.323,00), proceder à baixa de gravame e pagar indenização por danos
morais, estimados em R$30.383,10. O autor argumentou que em
30/07/2018, celebrou com instituição financeira contrato de financiamento do
veículo descrito na inicial, no valor de R$23.900,00, para pagamento de 48
parcelas de R$675,18, sendo certo que o bem foi dado em garantia
fiduciária. Contudo, em 11/11/2018, seu veículo foi envolvido em acidente
de trânsito, colisão traseira quando estava estacionado, posto que um
automóvel, segurado pela ré, perdeu o controle de direção ao desviar de um
cachorro. Comunicado o sinistro, a ré providenciou a retirada do veículo,
levando-o para seu pátio, sem, contudo, promover a liquidação.
Em sua defesa, a ré invocou as teses reiteradas
em suas razões recursais.
E, consoante a r. sentença recorrida, a presente
ação foi jugada procedente e, considerando que a quitação do
financiamento foi efetivada durante a tramitação da ação, condenou a ré à
transferência dos salvados para o seu nome, pena de multa diária de
R$300,00, além do pagamento de indenização por danos morais de
R$7.000,00, respondendo, ainda, pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da condenação.
Ocorre que, a demora na liquidação do sinistro
motivou a indevida negativação do nome do autor, ante o inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-23.2019.8.26.0302 -Voto no 48334
4-s
do contrato de financiamento, o que, por si só, gera danos morais, que
devem ser reparados.
E, diante da natureza subjetiva os danos morais
devem ser estimados levando-se em consideração a proporcionalidade e
razoabilidade, a sua extensão, além do caráter preventivo. De modo que, a
indenização deve ser majorada para R$10.000,00, quantia que se afigura
razoável e criteriosa, conforme entendimento assente nesta c. Câmara,
devendo ser acrescida de correção monetária a partir da sentença e juros
de mora desde a citação.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
pequena modificação, somente para majoração da indenização por danos
morais, como acima consignado, cuja manutenção, no mais, pelos seus
próprios fundamentos é medida que se impõe, sendo descabida a
majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal, posto que fixados
no percentual máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré, provendo o adesivo.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator